Tribunal: TJES
Processo: 5046236-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046236-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THADEU COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5046236-14.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: THADEU COSTA FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O INTERESSE DO SERVIÇO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO DISCRICIONÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em mandado de segurança que declarou a nulidade do ato administrativo que indeferiu pedido de licença para tratar de interesse particular formulado por policial militar, determinando a concessão do benefício. O Estado sustentou a incompetência da Vara da Fazenda Pública, por suposta natureza disciplinar do ato, bem como a discricionariedade administrativa do indeferimento, fundada no interesse do serviço e na condição de sub judice do militar, que responde a ação penal militar pela suposta prática do crime de motim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da demanda é da Vara da Fazenda Pública Estadual ou da Vara de Auditoria Militar; e (ii) estabelecer se o indeferimento de licença para tratar de interesse particular, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do policial militar, configura ato administrativo ilegal passível de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Militar estadual restringe-se ao julgamento de crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal.

4. O ato administrativo impugnado possui natureza eminentemente administrativa, pois versa sobre concessão de licença para tratar de interesse particular, sem conteúdo disciplinar, atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

5. A licença para tratar de interesse particular prevista no art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/1978 depende de ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao interesse do serviço.

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários limita-se à análise da legalidade, inclusive quanto à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem incursão no mérito administrativo.

7. A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, conforme a teoria dos motivos determinantes, de modo que a inexistência ou inadequação da motivação compromete a validade do ato.

8. O indeferimento do pedido de licença foi fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do militar, em razão de responder a ação penal militar pela suposta prática do crime de motim, sem demonstração concreta de prejuízo ao interesse do serviço.

9. A mera existência de ação penal militar em curso não estabelece correlação lógica e suficiente com o interesse do serviço apta a justificar o indeferimento da licença, sobretudo diante das peculiaridades do movimento paredista envolvendo parcela significativa da corporação militar estadual.

10. A ausência de motivação idônea e proporcional evidencia a ilegalidade do ato administrativo, impondo sua anulação e a concessão da segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar é da Vara da Fazenda Pública quando o ato impugnado não possuir natureza disciplinar militar.

2. O controle judicial dos atos administrativos discricionários alcança a verificação da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade da motivação adotada pela Administração Pública.

3. A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

4. O indeferimento de licença para tratar de interesse particular fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do policial militar, sem demonstração concreta de prejuízo ao interesse do serviço, configura ato ilegal passível de anulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 125, §4º; Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 64, §1º, “b”, 66 e 67, §1º; CPM, art. 149; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002483-79.2024.8.08.0000, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 19.01.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002483-79.2024.8.08.0000, Rel. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJES, Apelação nº 0027859-27.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 14.05.2019; TJES, Remessa Necessária nº 0000558-35.2018.8.08.0036, Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0029355-67.2012.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008525-13.2025.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.01.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001361-94.2025.8.08.0000, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 26.09.2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5019787-19.2024.8.08.0024, Relª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a sentenca em remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível por meio da qual pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 15038753), ver reformada a sentença (Id. 15038750) que, em sede de mandado de segurança impetrado por
THADEU COSTA FERREIRA
, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu ao impetrante a licença para tratar de interesse particular (LTIP), determinando à autoridade coatora que proceda à concessão do benefício.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública Estadual, defendendo que a demanda versa sobre ato disciplinar militar, atraindo a competência da Vara de Auditoria Militar; (ii) que a concessão de licença para tratar de interesse pessoal é ato discricionário da Administração Pública, pautado na conveniência e oportunidade do serviço; (iii) que o indeferimento foi devidamente motivado no interesse do serviço e na condição
sub judice
do militar, que responde a processo penal militar pela prática do crime de motim; (iv) a possibilidade de prejuízo imensurável à segurança pública caso o critério de conveniência da Administração não seja respeitado ; e (v) a necessidade de reforma da sentença por ausência de direito líquido e certo.

Contrarrazões (ID 18905582) pelo desprovimento do apelo, defendendo a natureza puramente administrativa do ato e a ilegalidade da negativa baseada exclusivamente na tramitação de processo penal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 18905582) manifestando-se pela ausência de interesse público primário que justifique a intervenção ministerial no feito.

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a apreciar a juridicidade da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo apelado, garantindo-lhe o direito ao gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP), sem vencimentos, uma vez que o indeferimento administrativo fundou-se unicamente no fato de o militar encontrar-se na condição
sub judice
.

A sentença hostilizada rejeitou a preliminar de incompetência e julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a existência de ação judicial em curso não constitui óbice legal à concessão da licença pretendida, não servindo como motivação idônea para o indeferimento com base no “interesse do serviço”.

Não obstante tratar-se o impetrante de servidor público militar estadual,
a meu ver não há de se falar em competência absoluta da Vara da Auditoria Militar
.

Tal como consignou o magistrado de piso, a Constituição Federal, em seu art. 125, §4º, é clarividente ao estabelecer que a Justiça Militar estadual é competente para julgar os militares do Estado quando for o caso de crime militar e ações judiciais contra atos disciplinares militares.

Com efeito, em que pese a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas a atos disciplinares militares.

A Lei Estadual n. 3.196/1978, Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, disciplina, em seu art. 66, a concessão da licença para tratamento de interesse particular, conceituando-a como
”a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade”
.

Resta evidente, portanto, que o ato administrativo impugnado no
writ
não tem natureza disciplinar, uma vez que versa apenas sobre a concessão de licença, razão pela qual a competência é, de fato, da Vara da Fazenda Pública Estadual. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA À AUDITORIA MILITAR - ATO IMPUGNADO NA AÇÃO DE ORIGEM QUE NÃO TEM CUNHO DISCIPLINAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A competência da Justiça Militar somente será fixada quando a ação versar sobre crimes militares definidos em lei e atos disciplinares militares. Não obstante a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas ao campo disciplinar militar. 2- Na hipótese, a ação é de cunho eminentemente administrativo, não se enquadrando nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar, eis que a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militar, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco desconstituição de ato disciplinar, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário.
3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5002483-79.2024.8.08.0000; Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; 4ª Câmara Cível; 19/01/2026)

DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA À AUDITORIA MILITAR - ATO IMPUGNADO NA AÇÃO DE ORIGEM QUE NÃO TEM CUNHO DISCIPLINAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
A competência da Justiça Militar somente será fixada quando a ação versar sobre crimes militares definidos em lei e atos disciplinares militares. Não obstante a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas ao campo disciplinar militar. 2- Na hipótese, a ação é de cunho eminentemente administrativo, não se enquadrando nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar, eis que a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militar, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco desconstituição de ato disciplinar, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário.
3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5002483-79.2024.8.08.0000; Rel. FABIO BRASIL NERY; 4ª Câmara Cível; 13/08/2024)

Ato seguinte, no que se refere ao mérito do
mandamus,
impende salientar que, conforme art. 66, §2º, da Lei Estadual n. 3.196/1978, é certo que “a concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço”.

Ao que se vê, estará habilitado para a fruição de tal licença o militar que contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, como é o caso do Apelado, completados em 2013.

Todavia, não se pode olvidar que a concessão da licença depende de ato discricionário, porquanto seu deferimento perpassa pela análise do interesse do serviço. Nesse ponto, faz-se mister ressaltar que, conforme jurisprudência assente nesta Corte de Justiça, não obstante seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, compete-lhe realizar o controle de legalidade dos atos discricionários, inclusive no que concerne à verificação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre a temática, trago à colação julgado proferido pela augusta Segunda Câmara Cível:

[...]
1. O Poder Judiciário apenas analisa o controle de legalidade do ato administrativo (seja ele discricionário ou vinculado), não podendo adentrar em seu mérito. No entanto, isso não impede de observar se tal ato, mesmo dotado de legalidade, obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (TJES; Apl 0027859-27.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 14/05/2019; DJES 21/05/2019)

Além disso, sobreleva mencionar que, pela consagrada teoria dos motivos determinantes, a motivação exarada pela Administração Pública em seus atos a vincula. Isso significa que, veiculados no ato administrativo os motivos que deram ensejo a sua prática, esses devem ser verídicos e legítimos, sob pena de macularem a validade do ato.

Nesse caminhar, tem-se a remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício:

[...] III.
A teoria dos motivos determinantes está relacionada a prática de atos administrativos e impõe que, uma vez declarado o motivo do ato, este deve ser obedecido. A veracidade da motivação condiciona a validade do ato administrativo. Portanto, se a motivação é inverídica, o ato é inválido.
Precedente deste C. Órgão Fracionário. [...] (TJES; RN 0000558-35.2018.8.08.0036; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 06/02/2023; DJES 13/03/2023)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTES DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes.
[...] (TJES; AC 0029355-67.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 19/07/2022; DJES 28/07/2022)

No caso em voga, o indeferimento do pleito foi justificado exclusivamente pela condição
sub judice
do militar, em virtude de responder a processo na Auditoria de Justiça Militar (AJMES) pela suposta prática do crime de motim (ID 15038179). Vejamos:

2.6.6 INDEFERIMENTO

O Coronel QOCPM, Diretor de Recursos Humanos da PMES, usando da atribuição que lhe confere o Inc. XI do Art. 6º do RIDRH, aprovado pela Portaria nº 744-R, de 10.07.2018 (BCG Nº 029 de 12.07.2018 e Adtº DRH ao BGPM Nº 013 de 29.03.2019), tendo em vista o requerimento da parte interessada e as retro deliberações proferidas nos autos do Processo E-Docs 2024-PQHC2, com base na alínea “b” do § 1º do art. 64, art. 66 e art. 67, § 1º, todos da Lei Estadual nº 3.196, de 09.01.1978, RESOLVE:

- INDEFIRO a Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP) por interesse do serviço, nos termos do art. 66, § 2º da Lei Estadual nº 3.196, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L), uma vez que o Sd QPMP-C THADEU COSTA FERREIRA, RG 24.081-1/NF 3589790, do CA/QCG, encontra-se sub judice, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES (CERTIDÃO/PMES/CORREGEDORIA/C-1/ Nº 123/2024 (peça #13).

Com efeito, em meu sentir o motivo exarado pela Administração Pública para justificar o interesse do serviço
in casu
resta viciado, porquanto não alcanço a correlação mínima entre o interesse do serviço e o fato de o Apelado ser ré em ação penal militar pela suposta prática de crime de motim, o que torna o indeferimento do pleito de licença desarrazoado e, por conseguinte, aplicando-se a teoria dos motivos determinantes, revela a ilegalidade do ato.

Como já me manifestei em ocasiões pretéritas, por exemplo, em ações que discutiam a legalidade de ato de eliminação de candidato de concurso na etapa de investigação social em virtude de sua denúncia pela prática do crime de motim, a peculiaridade concernente à paralisação dos militares integrantes da PMES deve ser sopesada com cautela.

Ainda que o crime militar de motim (art. 149 do CPM) seja relevante diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao Apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficiais da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhorias nas condições de trabalho.

Dessa forma, conquanto o pleito do Apelado pudesse realmente ser indeferido por conta de interesse do serviço, à luz dos motivos concretamente exarados pela autoridade coatora no ato impugnado, não vislumbro a demonstração do interesse do serviço tão somente a partir do fato de que o servidor responde a processo criminal pelo crime militar de motim, sobretudo dada a circunstância ressaltada alhures. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O MOTIVO APRESENTADO E O INTERESSE DO SERVIÇO. ATOILEGAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5014134-02.2025.8.08.0024, impetrado por policial militar, deferiu liminar para determinar a concessão de licença para tratar de interesse particular, nos termos do art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/78, a partir de 15/05/2025. O Estado agravante sustenta que o ato de concessão da licença é discricionário e que o 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. indeferimento se justifica pelo interesse público, em razão da condição de o servidor estar sub judice e do baixo efetivo policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode indeferir o pedido de licença para tratar de interesse particular com fundamento exclusivo na condição de o servidor estar respondendo a processo criminal; e (ii) estabelecer a extensão do controle judicial sobre o ato administrativo discricionário de indeferimento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A licença para tratar de interesse particular, prevista no art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/1978, depende do preenchimento de dois requisitos: mais de dez anos de efetivo serviço e compatibilidade com o interesse do serviço público. O ato administrativo de indeferimento da licença é discricionário, mas sua motivação está sujeita aos limites da legalidade e da finalidade pública, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes. A Administração Pública vincula-se aos motivos que expressamente indica ao praticar seus atos, de modo que, se a motivação é inidônea, inexistente ou dissociada da finalidade legal, o ato torna-se ilegal e anulável. No caso, o indeferimento do pedido baseou-se unicamente na condição de o policial militar estar sub judice, sem demonstração de como essa circunstância comprometeria o interesse do serviço público. A mera existência de processo criminal sem condenação definitiva não constitui fundamento idôneo para restringir direito previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que o indeferimento da licença, fundado apenas na condição de sub judice, é ilegal por ausência de correlação lógica com o interesse do serviço
(TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5019787- 19.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 05/05/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5000210-13.2023.8.08.0017, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 16/05/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O controle judicial alcança os atos administrativos discricionários quando demonstrada ilegalidade ou desvio de finalidade. A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados em seus atos, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes. O indeferimento de licença para tratar de interesse particular, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do servidor, sem demonstração concreta do interesse do serviço, configura ato ilegal passível de anulação. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 66, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 5º, LVII (presunção de inocência). Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5019787-19.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 05/05/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5000210-13.2023.8.08.0017, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 16/05/2024. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. º 5008525-13.2025.8.08.0000; Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; 4ª Câmara Cível; data 16/01/2026)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência à agravada, servidora pública militar, determinando a concessão de licença para tratar de interesse particular. 2. O pedido administrativo de licença havia sido indeferido sob o fundamento principal de que a requerente respondia a ação penal militar (condição sub judice). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada, possibilitando a licença para tratar de interesse particular formulado pela servidora militar, tendo em vista que o único fundamento utilizado pela Administração Pública para indeferi-la foi a sua condição de sub judice. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de licença para tratar de interesse particular, prevista no art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo), possui natureza discricionária, vinculada ao interesse do serviço, conforme seu § 2º. 5. O controle judicial dos atos administrativos discricionários restringe-se à análise da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. 6. Consoante a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo está atrelada aos motivos explicitados como seu fundamento. 7. A mera condição de réu em ação penal militar, por si só, não demonstra correlação direta e necessária com o interesse público subjacente à prestação do serviço de policiamento ostensivo, a ponto de justificar o indeferimento da licença. 8. Ademais, a ação penal militar que ensejou o indeferimento administrativo resultou na absolvição da agravada, com trânsito em julgado, o que esvazia ulteriormente a motivação do ato.
9. Estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada, nos termos do art. 300, CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de licença para tratar de interesse particular a policial militar (art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/1978), embora seja ato discricionário da Administração Pública, submete-se ao controle judicial quanto à legalidade de seus motivos. 2. Configura-se ilegal, por ausência de correlação com o interesse do serviço e violação à teoria dos motivos determinantes, o indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar fundamentado exclusivamente na sua condição de réu em ação penal (sub judice), sem demonstração concreta de como tal circunstância afetaria o interesse público, mormente quando a referida ação penal resulta em absolvição do servidor. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 66. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5019787-19.2024.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/04/2025, p. 05/05/2025. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001361-94.2025.8.08.0000; Rel. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; data 26/09/2025)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO . REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES . AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O MOTIVO APRESENTADO E O INTERESSE DO SERVIÇO. ATO ILEGAL.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual , Municipal , Registros Públicos , Meio Ambiente e Saúde de Vitória , que concedeu a segurança pleiteada por policial militar para determinar a reanálise de seu requerimento de licença para tratar de interesse particular , afastando a motivação de indeferimento fundada unicamente no fato de o impetrante responder a processo criminal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão : (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar o mandado de segurança , considerando a alegação de que o ato impugnado teria natureza disciplinar militar ; e (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de licença para tratar de interesse particular , fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do impetrante , caracteriza ato ilegal passível de controle judicial . III . RAZÕES DE DECIDIR A competência da Vara da Fazenda Pública se mantém , pois o indeferimento da licença não constitui ato disciplinar militar , afastando -se a aplicação do artigo 125, §4º , da CF/ 88 .
O controle judicial dos atos administrativos discricionários é cabível quando constatada ilegalidade ou desvio de finalidade , nos termos da teoria dos motivos determinantes . A negativa do pedido de licença fundamentada exclusivamente no fato de o impetrante estar sub judice não se relaciona com o interesse do serviço , conforme exigido pelo artigo 66 , §2º , da Lei Estadual nº 3.196 / 1978. A Administração Pública se vincula aos motivos expressamente indicados no ato administrativo , de modo que , se a fundamentação apresentada não guarda relação com o interesse do serviço , impõe -se a anulação do ato por ausência de motivação idônea . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam a possibilidade de revisão judicial de ato administrativo discricionário quando a motivação apresentada for inidônea ou abusiva
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Sentença mantida em remessa necessária . Tese de julgamento: A competência para julgar mandado de segurança contra indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar é da Vara da Fazenda Pública , quando o ato impugnado não possuir natureza disciplinar militar . A Administração Pública vincula -se aos motivos expressamente indicados no ato administrativo , sendo passível de controle judicial a sua legalidade . O indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar , fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do requerente , sem demonstração do interesse do serviço , configura ato ilegal. (TJES; APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5019787-19.2024.8.08.0024; Relª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; 1ª Câmara Cível; data 05/05/2025)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. No mais, conheço da remessa necessária e confirmo integralmente a sentença que concedeu a segurança pleiteada, assegurando ao impetrante/Apelado o direito ao gozo de licença para tratamento de interesse particular, sem vencimentos.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, eis que, como sabido, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.